Tribunal: TJBA
Processo: 0521135-66.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521135-66.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARTE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
TACIA SOUSA AZEVEDO DE SANTANA, EMANUELA SANTOS DEIRO LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PELO SERASA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO.

1. Incumbia ao apelante comprovar que comunicou previamente ao apelado a existência da dívida, nos exatos termos do quanto preceitua o art. 43, § 2°, do CDC, bem como em conformidade com os enunciados das Súmulas 359 e 404 do STJ.

2. Os documentos acostados aos autos demonstram que a inclusão do nome do apelado no cadastro de proteção ao crédito ocorreu em 03/01/2018, ao passo que a notificação foi expedida em 08/01/2018 (id. 69737262). Conclui-se, portanto, que o consumidor só foi notificado após a inclusão do seu nome no cadastro de proteção ao crédito, sendo devida a condenação solidária da apelante.

Apelações improvida.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n°.
0521135-66.2018.8.05.0001
em que é apelante
Serasa S/A
e apelado

MARTE TRANSPORTES LTDA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.